Tribunal: STF
Processo: ARE 1603630
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça-STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da matéria em discussão e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega, em suma, que:

Não se trata, pois, de violação meramente reflexa ao Texto Constitucional. [...]  
A questão relacionada à escorreita delimitação do alcance do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal em casos de autonomia probatória e em relação a fatos independentes, nos quais não se vislumbra qualquer dano a bem, serviço ou interesse atrelado à União [...]. [...]
Já em uma segunda acepção, afasta-se a fundamentação de incidência do enunciado de Súmula 279 do STF. [...]
[...] haja vista o reconhecimento incontroverso realizado pelo órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça acerca da autonomia fático-probatória dos crimes em tela com aqueles remetidos para a Justiça Federal (doc. 136, p. 10).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida. 

Conforme consignado, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.  Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo STJ, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, indico o julgado a seguir: 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido (RE 811.365 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/4/2015 — grifei). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator